Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716104-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: ITAMAR COSTA BARROS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAÍS DE CARVALHO BORGES contra decisão de ID 156746250 proferida nos autos do processo no 0708062-76.2020.8.07.0014, em trâmite no 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais da agravante, para pagamento de dívida não alimentar decorrente do contrato de compra e venda da empresa IL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA, em benefício do agravado ITAMAR COSTA BARROS FILHO. Em suas razões recursais, a agravante defende que o percentual penhorado coloca em risco sua subsistência e a de sua família, pois suas despesas mensais superam seu salário líquido. Alega que a legislação vigente e a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, não admitem a penhora do salário para satisfação de dívida não alimentar. Relata a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida anteriormente pelo i. Juízo da Vara Cível do Guará, que deferiu o pedido de penhora no percentual de 10% dos rendimentos líquidos da executada. Contudo, o recurso foi julgado prejudicado, uma vez que foi reconhecida a incompetência do juízo que proferiu a decisão. Entretanto, o juízo competente ratificou a decisão anterior e efetivou a penhora dos rendimentos líquidos da executada, mediante a decisão ora impugnada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até a decisão final do colegiado. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do salário da agravante. Preparo regular (ID 46195047). Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme o artigo 995, parágrafo único, e o artigo 1.109, I, ambos do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido de efeito suspensivo da decisão interlocutória proferida pelo i. magistrado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comporta deferimento. Em regra, a penhora diretamente na folha de pagamento é modalidade vedada pelo ordenamento jurídico, exceto em relação às dívidas de prestação alimentícia, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC. A jurisprudência do c. STJ definiu a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). Contudo, a impenhorabilidade da verba salarial é presumida, razão pela qual deve ser demonstrada a inexistência de essencialidade do percentual penhorado sobre a verba salarial para subsistência do executado e seus familiares, através dos elementos existentes nos autos e decisão fundamentada. É o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1649015, 07196331820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos de dívidas de natureza não alimentar, mitigando-se a regra prevista pelo art. 833, § 2o do CPC, nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJDFT. 2. À míngua de elementos que demonstrem, indene de dúvidas, que a penhora requerida não será capaz de atingir a subsistência do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade dos rendimentos contida no art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1682943, 07203347620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023, grifei). No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de compra e venda (dívida não alimentar). A r. decisão agravada não demonstrou circunstanciadamente que a penhora do salário em 10% (dez por cento) não compromete a subsistência da executada e de sua família para afastar a regra da impenhorabilidade salarial. Além disso, em cognição sumária, evidencia-se que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada pode provocar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de afetação da subsistência da agravante e de seus familiares. A agravante expôs que possui dois filhos menores e despesas fixas mensais com financiamento imobiliário, escola e demais atividades extracurriculares (IDs 46195049 a 46197012). Portanto, ao menos em análise inicial, estão presentes os requisitos para suspensão da decisão recorrida, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em face do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, suspendendo a penhora sobre o salário mensal da agravante até o julgamento do presente recurso. Comunique-se o juízo de origem para imediato cumprimento, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator